Tribunal: STF
Processo: Rcl 53916
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-11
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



1.     Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar formalizada por “Movimento dos Agricultores Sem Terra”, movimento social alegadamente representado por Lino de Macedo, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara do Foro de Presidente Venceslau/SP, no processo nº 1000940-85.2022.8.26.0483, que deferiu ordem de reintegração de posse no imóvel denominado Fazenda Santa Maria, ocupado por centenas de famílias.



         



2.     Alega que a decisão reclamada concedeu o prazo de cinco dias para a retirada das famílias da área, sob pena de desocupação forçada, violando decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF nº  828/DF, Relator e. Ministro Roberto Barroso.



         



3.     Afirma que a defesa técnica manejou agravo de instrumento contra a decisão reclamada, sendo obtido junto à 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 28/04/2022, provimento dotado de efeito suspensivo, obstando o cumprimento da reintegração. Entretanto, no julgamento colegiado, o recurso foi apenas parcialmente provido, tendo em vista a data da ocupação (2022), não englobada pela ADPF 828.



4.     Sustenta que a área ocupada é objeto de “inúmeras controvérsias jurídicas” e que, de acordo com julgado em ação discriminatória, a suposta proprietária do imóvel teria perdido esta qualidade para o Estado de São Paulo.



5.     Reitera ter ocorrido violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF, ressaltando que mesmo em relação a ocupações posteriores a 20/03/2020, remanesce o dever do poder público de levar os ocupantes para abrigos ou assegurar, de outro modo, moradia adequada, o que não foi observado pelo juízo reclamado.



         



6.     Requer seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a posterior procedência do pedido, de modo a adequar a decisão ao que decidido pela Suprema Corte.



         



        É o relatório.



         



        Decido.



         



7.     Conforme previsto nos artigos 102, I, “l”; e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.



         



8.     No caso sob exame, a alegação é de que a decisão reclamada, ao determinar a desocupação do imóvel, não teria observado a medida cautelar deferida no âmbito da ADPF nº 828/DF.



         



9.     Importante atentar, de início, para as balizas deste caso. A parte reclamante, pessoa física, comparece a este Supremo Tribunal Federal em nome próprio, individual, buscando resguardar pretenso direito coletivo, que favoreceria um conjunto de terceiros ocupantes, integrantes do “Movimento dos Agricultores Sem Terra” (MAST).



         



10.     Não havendo nos autos documentos indicativos de que o reclamante Lino de Macedo, legítima e formalmente, representa a coletividade cujos interesses são deduzidos em juízo, revela-se patente sua ilegitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC).



         



11.     Ainda que se pudesse restringir o alcance desta reclamação ao caso individual do reclamante, ante a premissa de que ele seria um dos ocupantes da área, melhor sorte não lhe assistiria, visto que o julgado apontado como paradigma não alcança ocupações de imóveis efetuadas em caráter individual. Nesse sentido, cito: Reclamação nº 51.414/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/02/2022, p. 03/02/2022; Reclamação nº 51.345/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/02/2022, p. 03/02/2022; e Reclamação nº 51.681/ES, Rel. Min. André Mendonça, j. 09/02/2022, p. 10/02/2022.



         



12.     De todo modo, mesmo que, em virtude da relevância do caso e do contexto de vulnerabilidade social das famílias que o reclamante alega representar, fosse possível, em caráter excepcional, superar o óbice processual, tenho que não se verifica, na decisão reclamada, qualquer violação ao julgado apontado como paradigma.



         



13.     Isso porque a própria parte reconhece que a ocupação da área ocorreu após o marco temporal de 20/03/2020, não incidindo, portanto, o comando de suspensão das desocupações. Nessas situações, aliás, o poder público tem o poder-dever de atuar para evitar a consolidação de ocupações/invasões, desde que sejam observados os protocolos humanitários previstos para situações afins.



         



14.     Noto que, diversamente da narrativa da exordial, o acórdão da 14ª Câmara de Direito Privado do TJSP, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, enfrentou com percuciência o ponto referente à ADPF nº 828/DF, sendo oportuno transcrever o seguinte trecho (e-doc. 5):



 



    (...). Considerando que a invasão em questão ocorreu, incontroversamente, no mês de fevereiro do corrente ano, à luz da decisão proferida pelo STF, não está suspensa a medida de desocupação, com ressalva no sentido de que “a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas”.



    Diante disso, merece guarida o pedido direcionado à necessária atuação do GAORP (Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse), que foi mantido nos termos da Portaria nº 10/2022 da Presidência desta E. Corte, haja vista, ao que tudo indica, a presença de grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade. (...).



    (...). Por fim, considerando se tratar de ação possessória em que figura no polo passivo grande número de pessoas, ao que tudo indica em situação de vulnerabilidade, à luz do artigo 554, §1º, cabe à Juíza de origem determinar a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, para que atuem dentro de seus papéis constitucional e institucionalmente previstos. (...).



 



15.     Portanto, não obstante as alegações da parte reclamante de que haveria contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 828/DF, constata-se que a decisão acima transcrita, que prevalece sobre a proferida pelo juízo de piso, foi zelosa quanto ao tratamento digno e humanitário que deverá ser dispensado pelo poder público no cumprimento da ordem.



         



16.     Portanto, não havendo estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, é incabível o uso da reclamação.



         



17.     Ante todo o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.



 



Publique-se.



 



Brasília, 11 de junho de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator